Tribunal: TJSP
Processo: 1017117-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna – Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Ausência de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017117-38.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
2
Voto no 30377
Apelação no 1017117-38.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Apelante: Allianz Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Juiz 1a Inst.: Dr. Francisco José Blanco Magdalena
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos em
equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausência de prova cabal de que
os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de
prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela
autora daquelas danificadas Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ALLIANZ
SEGUROS S.A. contra a respeitável sentença de fls. 153/157 que, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
3
ação regressiva de ressarcimento que move contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ
CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 160/179), aduzindo,
em síntese, a inaplicabilidade da Resolução ANEEL no 414/2010 ao caso, bem como
ser desnecessária a prévia comunicação, na via administrativa, dos danos à
concessionária de serviço público. Afirma que a responsabilidade da ré é objetiva, a
quem cabia a apresentação dos relatórios de oscilação no fornecimento de energia
elétrica, em observância às diretrizes traçadas pelo PRODIST. Alega que os danos
causados ao seu segurado foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo
que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra a falha na prestação de
serviços por parte da ré. Assevera, ainda, que seus relatórios técnicos devem ser
considerados como elementos caracterizadores do nexo de causalidade e que
evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, não se configurando
qualquer excludente de responsabilidade da concessionária-ré. Por fim, postula a
aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova.
Pugna pela integral reforma da r. sentença,
decretada a procedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 185/196), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, as avarias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
4
acometeram equipamentos de seu segurado foram provocadas por oscilações na
tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao segurado, a
apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das quantias pagas sob o
fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à concessionária pública
pelos danos ocasionados nos equipamentos dos usuários.
Delineada a situação fática narrada, não se
constata o direito postulado.
I
Inicialmente, consigna-se que é aplicável à
espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior Tribunal
de Justiça que, nos termos dos arts. 349 e 786, caput, ambos do Código Civil, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários e,
nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição Federal,
respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou
por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos”.
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013,
DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
5
Contudo, nada obstante na responsabilidade objetiva
a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor relevância, é
certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal, portanto, surge o dever
de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente, uma vez que
prescinde da culpa2.
Embora, de fato, seja desnecessário o prévio
requerimento administrativo, uma vez que a resolução da agência reguladora não
pode impor condição pré-processual para ação, sob pena de ofensa ao direito de
ação e à inafastabilidade da jurisdição, o pedido é improcedente, como será visto
adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte autora
não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que os danos causados em
equipamentos eletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente
prova unilateral, produzida por empresas contratadas pela própria autora (fls. 39/40),
sem o crivo do contraditório, insuficiente para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia elétrica;
inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial
fato inclusive admitido pela
própria apelante em petição de especificação de provas (fls. 150/152) diante da
substituição das peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
6
Sem demonstração do nexo causalidade, portanto,
outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Ausência de prova
inequívoca dos pagamentos de indenização aos segurados a constituir o
direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia aceitação de situação
indenizável, sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade
ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela
seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia
judicial prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado. Honorários
advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação dos honorários. Art.
85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido em parte. O ressarcimento
pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação do pagamento dos
valores devidos aos segurados, providência que não se verifica nos autos. Em
que pese ter reproduzido documentos contendo dados de pagamentos (fls.
169/171), não cuidou a apelante de instruir o feito com os demonstrativos das
operações bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes,
razão pela qual não se consideram comprovadas as quitações apontadas.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões são
extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga
elétrica", fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal
entre o fato alegado e o dano. Cabe alteração da verba honorária fixada. No
caso, a fixação deve ser arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve
condenação, nos termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado
devem ser fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a
natureza da demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
7
advogados.”3 (sem grifos no original).
E ainda: (i) Apelação no 1108296-03.2017.8.26.0100,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.05.2019; (ii)
Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Nesse específico, cabe enfatizar que, pese todo o
esforço argumentativo da autora, no sentido da imprescindibilidade da apresentação,
pela ré, de relatórios de intercorrências na rede de energia elétrica, fato é que a
própria requerente, antes de exigir da parte ex adversa a produção de provas acerca
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, deve apresentar
provas de fatos constitutivos de seu próprio direito.
Assim, ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I,
do CPC/2015.
De rigor, portanto, o improvimento do apelo,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
II
No fecho, rejeitada a pretensão recursal,
inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017117-38.2020.8.26.0114 -Voto no 30377 - ltm
8
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator